Tribunal: TJMT
Processo: 1059941-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059941-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO MARTINEZ JUNIOR - CPF: 369.455.218-93 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARINA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 567.328.641-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1059941-72.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1059941-72.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Cuiabá-MT
.

Recorrida:
Marina dos Santos Oliveira
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRADIÇÃO COMO FORMA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. REGISTRO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar a liberação de veículo apreendido em favor da autora, independentemente do registro de propriedade junto ao órgão executivo de trânsito, sustentando o recorrente a necessidade de prévia regularização de débitos administrativos e transferência formal do registro do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à pretensão de condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de débitos administrativos não afastados pela sentença; (ii) estabelecer se a ausência de registro administrativo da transferência do veículo junto ao órgão executivo de trânsito impede

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1059941-72.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1059941-72.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Cuiabá-MT
.

Recorrida:
Marina dos Santos Oliveira
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
350098987
)
:
julgou procedente o pedido inicial, determinando a liberação do veículo objeto da lide em favor da autora, independentemente do nome constante do registro do DETRAN
.

Recurso Cível Inominado do Município de Cuiabá-MT
(Id. 353310383): sustenta que a liberação do veículo deve estar condicionada ao pagamento de todos os débitos existentes, incluindo licenciamento, taxas de deslocamento (guincho) e diárias de permanência no pátio. Argumenta, ainda, que a transferência da propriedade somente se opera com o registro junto ao órgão de trânsito, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões
(Id. 353310386): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1059941-72.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1059941-72.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Cuiabá-MT
.

Recorrida:
Marina dos Santos Oliveira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Marina dos Santos Oliveira para determinar a liberação do veículo Volkswagen/FOX 1.6 GII, Placa FEA8754, Renavam 471035300, Chassi 9BWAB05Z2D4025251, Ano/Modelo: 2012/2013, cor preta, em favor da autora, independentemente do nome constante do registro do DETRAN.

Da análise dos autos, observa-se que a autora narra ter adquirido o veículo em 13/08/2020 mediante contrato de compra e venda. Narrou que, em 10/10/2023, após acidente de trânsito sem vítimas, o veículo foi apreendido e removido pela Secretaria de Mobilidade-SEMOB ao pátio da empresa Rodando Legal. Ao tentar retirá-lo, teve o pedido negado sob o argumento de que o bem ainda constava registrado em nome do antigo proprietário. Apresentou contrato de compra e venda, ATPV assinada com reconhecimento de firma, contrato de financiamento quitado e comprovantes de pagamento de tributos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a apreensão foi legal, pois o veículo estava com licenciamento vencido desde 2020, configurando infração ao artigo 230, V, do CTB, defendendo que a liberação deve estar condicionada à regularização do licenciamento e transferência formal da propriedade junto ao DETRAN. Ressalta que é devida a cobrança das despesas de remoção e estadia, nos termos do artigo 271, §1o, do CTB.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que a sentença recorrida determinou, de forma clara e objetiva, apenas a liberação do veículo em favor da autora, independentemente do nome constante do registro do DETRAN. Não houve, em momento algum, determinação de isenção de pagamento de licenciamento, taxa de deslocamento (guincho) ou diárias de permanência no pátio.

O recurso inominado, nos termos da Lei n.o 9.099/95, deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quando a parte recorre de matéria que não foi objeto de análise ou decisão na sentença, falta-lhe interesse recursal, pois não há decisão a ser reformada naquele ponto específico.

Dessa forma, não há interesse jurídico em recorrer de aspectos da sentença que já foram decididos em conformidade com a pretensão da parte recorrente.

Registre-se, por oportuno, que o interesse recursal existe quando a parte é sucumbente, parcial ou totalmente, no decisum recorrido, uma vez que, se a referida parte não sofreu prejuízo com a conclusão abstraída do julgamento, é certo que o recurso por ela interposto não possui subsistência.

Assim, constata-se que carece de interesse recursal o município recorrente no que tange ao pedido de condicionamento da liberação do veículo ao pagamento dos débitos existentes.

Isso porque, eventual provimento do recurso nesse ponto não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada.

(TJ-MT - APL: 00102291320128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA – PARTE NÃO SUCUMBENTE - SERVIDOR MUNICIPAL – VEÍCULO PARTICULAR - FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro. Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

(TJ-MT 00029642320138110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

No caso em análise, ao insurgir-se contra suposta isenção de pagamento de débitos que sequer foi determinada pela sentença, o recorrente busca impugnar algo que não existe nos autos. Trata-se de argumentação voltada a questão não decidida, o que configura ausência de interesse recursal neste aspecto.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que pretende condicionar a liberação do veículo ao pagamento dos débitos de licenciamento, taxa de guincho e diárias, por ausência de interesse recursal.

Quanto ao mérito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Turma Recursal é firme no sentido de que a transferência da propriedade do veículo opera-se com a tradição, independentemente do registro junto ao órgão de trânsito, que possui natureza meramente administrativa.

O artigo 1.267 do Código Civil estabelece que
"a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição"
. Tratando-se de bem móvel, a propriedade se transfere com a entrega do bem, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa para fins de controle e fiscalização.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
”.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Analisando os fatos e as provas do caderno processual, verifica-se que a autora comprovou ser a real proprietária do veículo. Juntou aos autos o contrato de compra e venda devidamente assinado pelo antigo proprietário, com firma reconhecida, além do Certificado de Registro de Veículo (CRV) com autorização para transferência. Demonstrou, ainda, que o veículo lhe foi efetivamente entregue, estando em sua posse até o momento da apreensão.

O conjunto probatório é claro ao demonstrar que houve a tradição do bem, ou seja, a entrega efetiva do veículo à autora. A partir desse momento, operou-se a transferência da propriedade civil, independentemente do registro administrativo junto ao DETRAN.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a necessidade de registro para a transferência da propriedade, observo que confunde dois institutos distintos: a propriedade civil e o registro administrativo. O primeiro se opera pela tradição; o segundo é mera formalidade para fins de controle administrativo e tributário.

Condicionar a liberação do veículo à prévia transferência do registro junto ao DETRAN seria criar obstáculo não previsto em lei e contrariar o direito de propriedade da autora, que já se consolidou com a tradição do bem. Além disso, violaria os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

É importante ressaltar, mais uma vez, que a sentença não determinou a isenção de quaisquer débitos. A liberação do veículo em favor da autora não impede que o DETRAN adote as medidas administrativas cabíveis para a cobrança de eventuais débitos, seja da autora (como nova proprietária) ou do antigo proprietário, conforme a natureza de cada débito e a legislação aplicável.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, a sentença deve ser mantida integralmente

Com essas considerações,
CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno Município de Cuiabá-MT ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Entretanto,
deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026